Tribunal: TJSP
Processo: 2320803-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Privacidade
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo multa por litigância de má-fé e astreintes. A executada alega impossibilidade de cumprimento integral da obrigação de fornecer dados de contas de WhatsApp, questionando a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo multa por litigância de má-fé e astreintes. A executada alega impossibilidade de cumprimento integral da obrigação de fornecer dados de contas de WhatsApp, questionando a obrigação de fornecer IMEI e pleiteando a conversão da obrigação em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão impõe se verificar (i) a possibilidade de se rediscutir a obrigação de se fornecer dados, já decidida em sentença transitada em julgado; (ii) a adequação da multa por descumprimento e litigância de má-fé; (iii) a conversão da obrigação em perdas e danos em razão da impossibilidade de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A sentença transitada em julgado determinou a obrigação de fornecer dados, incluindo IMEI e IP, não cabendo rediscussão em sede de cumprimento de sentença. A multa por descumprimento é mantida, pois a obrigação era exigível e o agravante não a cumpriu no prazo. A conversão em perdas e danos é devida pela impossibilidade de cumprimento quanto a algumas contas, fixando-se o valor em R$8.884,00. A litigância de má-fé é afastada por ausência de configuração das hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO. Recurso parcialmente provido.